Tribunal: STF
Processo: HC 61814
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-23
Data de publicação: 1984-10-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. NULIDADE DO PROCESSO, POR VÍCIO DE CITAÇÃO. CONHECIDO
O ENDERECO DO RÉU, NOS AUTOS, NÃO CABIA A CITAÇÃO-EDITAL, SE, NELE,
NÃO FOI, POR PRIMEIRO, PROCURADO O PACIENTE. DESATENDEU, TAMBÉM, A
CITAÇÃO-EDITAL O ART. 365, IV, DO CPP, ERRADA COMO ESTAVA A DATA  EM
QUE O RÉU DEVERIA COMPARECER. REVELIA DECRETADA, QUE NÃO SE
JUSTIFICAVA. RESGUARDO DA AMPLA DEFESA DO RÉU. NÃO CABE AFIRMAR QUE
NÃO DECORREU DA REVELIA QUALQUER  PREJUIZO AO PACIENTE, QUE, TEVE,
APENAS, A PATROCINAR-LHE A DEFESA, DEFENSOR DATIVO. HABEAS CORPUS
CONCEDIDO, PARA ANULAR O PROCESSO, A PARTIR DA CITAÇÃO, INCLUSIVE,
DEVENDO ESTA REALIZAR-SE, NA FORMA DA LEI.